Tribunal: TJBA
Processo: 0534428-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534428-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PASSIONE PISCINAS E MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
YOHANA KAROLLYNE SANTOS MARQUES NOBRE, JANAINA SILVEIRA SOARES MADEIRA, MILENA HOLZ

APELADO: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vício na instalação de piscina e ausência de orientação técnica adequada por parte da fabricante.

2 – Não demonstrada omissão, obscuridade ou contradição, mas sim mero inconformismo com a decisão colegiada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0534428-40.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PASSIONE PISCINAS E MOVEIS LTDA e outros
e como apelada
PATRICIA CLIMACO DE SOUZA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relatora.